Tribunal: TJES
Processo: 5001212-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001212-07.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: WW MARQUES INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária n° 5001212-07.2017.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: WW Marques Intermediação de Negócios LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 1539807) em razão da
SENTENÇA
(ID 1539802) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada
pelo Recorrente em face de
WW MARQUES INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
, cujo
decisum
julgou extinta a execução, diante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, condenando,
“
o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC”,
restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, condenando, ainda,
“o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei 9.974/13”.

Irresignado,
o Município Recorrente
sustenta,
em síntese, que:
I)

“
em que pese a correta extinção do processo sem resolução de mérito, a r. sentença apelada deve ser reformada no que tange à condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que deixou de observar que o Município reconheceu a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpriu integralmente a prestação reconhecida, a teor do que prescreve o art. 90, § 4º do CPC, fazendo jus à redução da verba honorária pela metade”;
II)

“a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal”.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões (ID 1539811).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES,
26 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária n° 5001212-07.2017.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: WW Marques Intermediação de Negócios LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

voTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 1539807) em razão da
SENTENÇA
(ID 1539802) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada
pelo Recorrente em face de
WW MARQUES INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
, cujo
decisum
julgou extinta a execução, diante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, condenando,
“
o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC”,
restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, condenando, ainda,
“o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei 9.974/13”.

Irresignado, MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em síntese, que:
I)

“
em que pese a correta extinção do processo sem resolução de mérito, a r. sentença apelada deve ser reformada no que tange à condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que deixou de observar que o Município reconheceu a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpriu integralmente a prestação reconhecida, a teor do que prescreve o art. 90, § 4º do CPC, fazendo jus à redução da verba honorária pela metade”;
II)

“a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal”.

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrente ajuizou
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL,
na data de
28.04.2017
, em face de
WW MARQUES INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
,
para a cobrança dos débitos decorrentes da Certidão de Divida Ativa nº 3175/2016.

Na oportunidade de se manifestar aos autos, o Recorrido informou que anteriormente ao ajuizamento da presente Execução Fiscal, na data de
20.10.2016
, já havia ajuizado
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA (Processo nº
0033226-66.2016.8.08.0024)
, em face do
PROCON MUNICIPAL DE VITORIA ES
e
MUNICÍPIO DE VITORIA.

Com efeito, após os tramites processuais, sobreveio Sentença proferida nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA nº
0014236-67.2007.8.08.0048,
declarando a nulidade do
Processo Administrativo nº 1678/2012
e determinando o cancelamento da
CDA
nº
3175/2016
, que restou devidamente efetivado pelo Município Recorrente.

Ato contínuo, o Ente Municipal peticionou (ID 1539793) nos autos da presente EXECUÇÃO FISCAL informando
“
o cancelamento da CDA 3175/2016, tendo em vista a sentença que declarou a nulidade da multa do processo administrativo do Procon, cujos valores encontram-se executados por meio desta ação executiva”

Em sequência, o Recorrido se manifestou aos autos, requerendo a extinção do feito, tendo em vista o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa em comento, bem como pugnou pela fixação de honorários sucumbenciais com base no Princípio da Causalidade.

Sobreveio a Sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau,
julgando extinta a execução, diante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, condenando,
“
o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC”,
restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como cediço,

o Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Não é outro, a propósito o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, a teor dos seguintes arestos,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA O REEXAME DO SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Na espécie, o Tribunal de origem afirmou, expressamente, que a Fazenda Pública deu causa ao ato de constrição, sendo possível a sua condenação em honorários advocatícios. Assim, rever tal entendimento, conforme pretendido, demanda incursão no campo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta Corte, por incidência da Súmula 7 do STJ.
2.

Registre-se que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp. 1.111.002/SP, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, consolidou o entendimento segundo o qual, tendo por base o princípio da causalidade, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, sendo tal verificação vedada nesta instância especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3.
Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG a que se nega provimento.” (
STJ
; AgRg no AREsp 633.842/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)

“(...)
2.

O sistema processual civil brasileiro adota, quanto à obrigação de arcar com as verbas da sucumbência, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que tenha dado causa à instauração do processo é quem deve suportar o seu custo, ainda que, em algumas situações, se consagre vencedora, afastando a regra da sucumbência
.”

(
STJ
; REsp 572.838/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 01/02/2012)

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DO REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR) AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI DISTRITAL Nº 38/89 PELA LEI DISTRITAL Nº 117/90.
1.
Os servidores do Distrito Federal têm direito adquirido ao reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor, limitado ao período de vigência da Lei Distrital nº 38/1989. Precedentes do STF.
2.

A sucumbência recai sobre aquele que, em razão de sua injustificada resistência à pretensão de direito material deduzida pela parte contrária, tornou necessária a instauração da demanda judicial. Precedentes do STF.
3.
"Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula nº 98/STJ).
4.
Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a sanção processual aplicada na origem.” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp 1747829/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INADMISSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DAS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Ainda que a jurisprudência desta Corte tenha oscilado no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, firmou-se o entendimento de que a mera dissolução irregular da sociedade não é causa para a desconsideração de sua personalidade jurídica.
2.

O princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente.
3.
Agravo interno a que se nega provimento."
(
STJ
; AgInt no AREsp 466.997/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018)

In casu,
verifica-se que o ajuizamento da presente Execução se deu em momento posterior à propositura da Ação Anulatória em que se discutia a nulidade dos créditos constantes na CDA nº
3175/2016
, na medida em que o Município Recorrente propôs uma Execução Fiscal com base em uma Certidão de Dívida Ativa considerada nula, este deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios.

Neste sentido, perfilha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. II. In casu, na medida em que o Recorrido propôs uma Execução Fiscal, com base em uma Certidão de Dívida Ativa considerada nula, este deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios.
(...)” (
TJES,
Classe: Apelação Cível, 024070301601, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PERDA DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS PELO EXEQUENTE VERBA ARBITRADA EM VALOR EXCESSIVO REDUÇÃO ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC/73 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo orientação do STJ Nem sempre o valor da causa influi na importância da matéria debatida em juízo para fins de fixação dos honorários advocatícios, principalmente naquelas ações nas quais houve a sua desistência ou perda superveniente do objeto, limitando-se a controvérsia que se instaurou ao montante da verba honorária. Precedente: AgRg no AREsp 532.550/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 2/2/2015 . (AgRg no REsp 1407546/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 27/05/2015).

2. No caso em comento, a sentença recorrida reconheceu a perda do objeto da execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo, em razão da declaração de nulidade do auto de infração nº 1.972.842-8, no bojo da ação anulatória nº 0000779-73.2009.8.08.0055, desconstituindo a CDA nº 02867/2009, o que impôs a extinção do feito executório.
(...)” (
TJES
, Classe: Apelação, 055090014071, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

“
EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE DEVIDO A PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 267, INCISO VI, CPC/1973. HONORÁRIOS ARBITRADOS. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A respeitável sentença proferida na ação anulatória de débito fiscal número 0039605-04.2008.8.08.0024 (024.08.039605-4), que declarou a nulidade da certidão da dívida ativa CDA n, 3121/2008, que aparelha a presente execução fiscal, já transitou em julgado - devido à baixa definitiva (em 05-02-2018) do recurso especial n. 1.360.591-ES, que foi julgado em 13 de outubro de 2017, mantendo inalterada aquela respeitável. 2. - Em razão da coisa julgada formada na ação anulatória n. 0039605-04.2008.8.08.0024 (024.08.039605-4) e considerando a aplicabilidade da norma do artigo 493, do Código de Processo Civil, não há como acolher a pretensão do apelante de reforma da sentença para determinar a suspensão da presente execução fiscal, porquanto já se produziram plenos efeitos aquela sentença da ação anulatória, os quais não podem ser olvidados nesta fase recursal).
3. - Honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$400,00 (quatrocentos reais) não podem ser considerados excessivos, notadamente se considerado que a CDA que aparelha a execução fiscal indica o valor de R$201.625,97 (duzentos e um mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos).
4. - Recurso desprovido.” (
TJES
, Classe: Apelação, 024080356744, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Além disso, no tocante à aplicação do artigo 90,
§ 4º
, do Código de Processo Civil, referido dispositivo determina que
“s
e o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Na hipótese, não há falar-se em aplicação do referido dispositivo, tendo em vista que o Município Recorrente é o Autor da presente Execução, inclusive, ajuizando a mesma em data posterior à

A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA, em que se discutia a validade do
Processo Administrativo nº 1678/2012
e, consequentemente, da
CDA
nº
3175/2016.

Por fim, em relação à condenação do Município Recorrente ao
pagamento das custas processuais, a mesma afrontou o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis:

“
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.
”

Destarte, com amparo no dispositivo legal supra colacionado,
a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Nesta seara, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“c
onforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada”
(
TJES;
Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Voluntária e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação do Município Recorrente pagamento das custas processuais.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

acórdãO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 90,
§ 4º
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FAZENDA DISPENSADA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 39, DA LEI FEDERAL Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

II.

In casu,
verifica-se que o ajuizamento da presente Execução se deu em momento posterior à propositura da Ação Anulatória em que se discutia a nulidade dos créditos constantes na CDA nº
3175/2016
, de modo que, na medida em que o Município Recorrente propôs uma Execução Fiscal com base em uma Certidão de Dívida Ativa considerada nula, este deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios.

III.
O artigo 90,
§ 4º
, do Código de Processo Civil, determina que
“s
e o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.
Não há falar-se em aplicação do referido dispositivo, no caso, tendo em vista que o Município Recorrente é o Autor da presente Execução, inclusive, ajuizando a mesma em data posterior à
A
ção Declaratória de Nulidade de Decisão Administrativa, em que se discutia a validade do
Processo Administrativo nº 1678/2012
e, consequentemente, da
CDA
nº
3175/2016.

IV.
O artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80, dispõe que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. Precedentes.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente, para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais alusivas à Ação de Execução Fiscal.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, apenas para afastar a condenação do Município Recorrente pagamento das custas processuais, nos termos do voto do Eminente Relator.